Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE ESTABELECIDO NO TÍTULO. AFASTAMENTO DE ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 1.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual. 1.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
2. Os Agravantes pretendem a alteração do índice de correção monetária e afastamento dos encargos moratórios após o trânsito em julgado do título executivo judicial, o que implicaria em violação à coisa julgada, haja vista que no cumprimento de sentença não é possível a alteração dos parâmetros fixados em caráter definitivo.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.